Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDENCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM SUA BULA. NATUREZA DE OFF LABEL. DOENÇA GRAVE. OBSERVANCIA AOS PARAMETROS FIXADOS PELO STJ NOS AUTOS DOS EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2016).

2. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2.1. Ainda que não exista indicação na bula do medicamento para o tratamento de determinada patologia (uso off-label), a sua prescrição pelo médico que acompanha a paciente torna o seu fornecimento obrigatório pelo plano de saúde, desde que a doença seja por ela coberta, devendo, assim, ser declarada nula qualquer disposição contratual em sentido contrário. Precedentes desta Corte. 2.2. Estas conclusões, à luz do que foi noticiado no sítio virtual do colendo Superior Tribunal de Justiça, não afronta os temas decididos nos autos dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, pois, embora o rol da ANS tenha sido considerado, em regra, taxativo: a) a operadora de plano de saúde, dentro do seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC) não comprovou a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro constante neste rol favorável a autora (item 2) e não há provas de que a ANS tenha indeferido o aludido tratamento para a patologia que acomete a apelada.

3. A recusa no fornecimento de medicamento indicado pelo médico ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias presentes no caso em exame, em que a autora encontra dificuldades em combater o câncer que a acomete. Precedentes. 3.1. A importância fixada pelo julgador singular a título de indenização por danos morais se mostra apta a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela operadora do plano de saúde e para compensar a violação da personalidade suportada pela autora enquanto privado da realização de procedimento necessário à sua saúde, devidamente prescrito por médico que o acompanha

4. A cumulação de pedidos não acarreta a imposição de dupla sucumbência, razão pela qual não se mostra possível o desmembramento do cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando-se a verba com fundamentos diversos. 4.1. O Código de Processo Civil, nos termos do § 2°, do art. 85, estabelece uma ordem de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios: a) valor da condenação; b) proveito econômico obtido, caso não haja condenação e c) o valor atualizado da causa, caso não haja condenação nem obtenção de proveito econômico. 4.2. Na situação posta, existindo condenação, os honorários devem incidir exclusivamente sobre esta rubrica.

5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.